Tribunal: STF
Processo: RE 1432275
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Vol. 9, fls. 1-2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE GOIÁS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DISTRITO FEDERAL. NULIDADE. OFENSA AO PACTO FEDERATIVO. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ARTIGO 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. 



    Não afronta o princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos da decisão e que apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida. 



    A Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás prevê que compete à Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado for parte. A interpretação conjunta das normas inseridas nos artigos 18 e 125, da Constituição Federal, e da norma de organização judiciária do Estado torna evidente que a competência, no caso, é absoluta, em razão da pessoa, o que não permite alteração pela vontade das partes nos termos dos artigos 62 e 63, do Código de Processo Civil. 



    Estabelecidas essas premissas, o artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deve ser interpretado conforme a Constituição. Ao afirmar que se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro do domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, na situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, compreende-se que essa faculdade se estende apenas às comarcas situadas no dentro do próprio ente federado, não sendo admitida a escolha de outra unidade federativa, sob pena de ofensa ao pacto federativo. 



    A interpretação do mencionado artigo 52 conforme a Constituição Federal é objeto de debate no âmbito da ADI 5492, que tramita no Supremo Tribunal Federal. Em que pese ainda esteja pendente de julgamento, a ADI, inclusive, já recebeu parecer da Procuradoria Geral da República favorável a essa interpretação conforme. A cláusula que elege foro no Distrito Federal para julgar ações envolvendo o Estado de Goiás é nula, pois ofende o pacto federativo e a legislação que determina a competência da Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás para julgar as causas em que o Estado for parte.”



    No apelo extremo (Vol. 18), interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos artigos 122, I, e 125, da CF/1988, sustentando, em síntese, a validade do foro de eleição consensualmente pactuado entre as partes.



    Defende, inicialmente, que o “art. 125 da CF/88 não cria qualquer óbice para que o Judiciário Estadual exerça sua jurisdição além de seus limites territoriais, de maneira que a regra de competência trazida pelo parágrafo único do art. 52 do CPC/15 não esbarra em qualquer vedação constitucional”. Assim sendo, entende que “a interpretação extensiva do art. 125 da CF/88 proposta no acórdão recorrido extrapola a própria norma constitucional ao impor limitação do âmbito da competência” (Vol. 18, fl. 3).



    Afirma que conforme “o artigo 22, I, da Constituição Federal, compete à lei federal estabelecer regras processuais de competência territorial. Dessa forma, a privativa opção legislativa de observar a eleição de foro pelas partes deve ser respeitada, prestigiando-se os princípios da separação de Poderes, da segurança jurídica e da isonomia. Nesse sentido também é o entendimento sedimentado na Súmula 335/STF [...]" (Vol. 18, fls. 3/4). 



    Por fim, aduz que a “existência de regras de competência funcional, instituídas por lei estadual, ou de normas locais de organização judiciária específicas, não altera a competência territorial resultante da lei processual federal, pois inviável que as normas locais se sobrepujem às regras estabelecidas pelo legislador federal especial, que é privativamente competente nos termos do artigo 22, I, da Constituição Federal.” (Vol. 18, fl. 4). 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje: 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, Dje: 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje: 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, Dje: 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 18, fls. 4-5):



    “Repercussão geral do presente recurso



    15. Dispõe o artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil que, para a admissão do recurso extraordinário, é exigível a demonstração pelo recorrente da repercussão geral da matéria controvertida, que ultrapasse os interesses subjetivos da causa. 



    16. A repercussão geral do tema relativo à competência do Estado de Goiás em ser demandado fora de seus limites territoriais possui relevância jurídica, uma vez que ultrapassa os interesses das partes litigantes, podendo criar precedentes para que outros entes da federação não possam ser demandados além de seus limites territoriais. 



    17. Observa-se, portanto, que na presente demanda a repercussão geral do ponto de vista jurídico da matéria resta clara, tendo em vista a necessidade de reafirmar a orientação jurisprudencial desta e. Corte Suprema (Súmula 335/STF). 



    18. A óbvia repercussão da questão constitucional colocada neste processo é o chamado efeito multiplicador que a decisão aqui prolatada pode gerar.



    19. Logo, o exame desta questão pelo e. STF, sob todas às luzes, afigura-se recomendável em razão da relevância em si da questão e para nortear decisões futuras em situações similares, evitando-se, por conseguinte, novos enfrentamentos da matéria.



    20. Assim, no presente caso, a matéria controvertida ultrapassa os interesses subjetivos da recorrente, de forma que resta patente a repercussão geral exigida pelo dispositivo legal acima transcrito, devendo ser admitido esse recurso pelo e. STF”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (Vol. 9, fls. 6-13):



    “Bem analisados os autos, entendo que o Distrito Federal não tem competência para apreciar a legalidade de ato administrativo praticado pelo Estado de Goiás, sobretudo pelo regime de direito público aplicável à questão, bem como diante de eventual violação do pacto federativo. 



    Nos termos do artigo 18, da Constituição Federal, a República Federativa do Brasil é composta pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, todos autônomos, nos termos da Carta Magna. 



    Essa autonomia dos entes federados compreende os poderes de auto-organização, autoadministração, autogoverno e auto legislação. 



    O artigo 125, da Constituição, por sua vez, estabelece que os Estados organizarão sua Justiça, observado os princípios estabelecidos na Carta Magna. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. 



    A Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei n. 9.129/81), previu, em seu artigo 30: 



    Art. 30 – Compete ao Juiz de Direito: 



    I – Na Vara da Fazenda Pública Estadual: 



    a) processar e julgar: 



    I - as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias; 



    Essa lei foi recentemente revogada pelo Novo Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei n. 21.268/22), que manteve a mesma previsão, em seu artigo 61, inciso I. 



    [...]



    A interpretação conjunta das normas constitucionais acima mencionadas e do Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás torna evidente que a competência, no caso, é absoluta, em razão da pessoa, o que não permite alteração pela vontade das partes nos termos dos artigos 62 e 63, do Código de Processo Civil. 



    Estabelecidas essas premissas, deve-se interpretar o artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, conforme a Constituição. Assim, ao afirmar que se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro do domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, na situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, compreende-se que essa faculdade se estende apenas às comarcas situadas dentro do próprio ente federado, não sendo admitida a escolha de outra unidade federativa, sob pena de ofensa ao pacto federativo. 



    Cabe, inclusive registrar que a interpretação do mencionado artigo 52 conforme a Constituição Federal é objeto de debate no âmbito da ADI 5492, que tramita no Supremo Tribunal Federal. Em que pese ainda esteja pendente de julgamento, a ADI, inclusive, já recebeu parecer da Procuradoria Geral da República favorável a essa interpretação conforme, o qual pedimos vênia para transcrever trecho que analisa o dispositivo em questão: 



    [...]



    Logo, a cláusula que elege foro no Distrito Federal para julgar ações envolvendo outro ente da federação é nula, pois ofende o pacto federativo e a legislação que determina a competência da Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás para julgar as causas em que o Estado for parte. 



    Correta, portanto, a decisão que declina da competência para uma das Varas da Fazenda Pública do Estado de Goiás”.



    Sobre da matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento conjunto das ADI’s 5.492 e 5737 (Relator Min. DIAS TOFOLLI, Redator para acórdão Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2023), firmou entendimento no sentido de “atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estados membro ou do Distrito Federal que figure como réu”. Na oportunidade a seguinte tese foi fixada: 



    “É inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais”. 



    O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente